Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.240,16 (três mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de março de 2018 a janeiro de 2020.
2. O recorrente alega, em síntese, que a gratificação de preceptoria é paga com base na última referência do vencimento básico da carreira. Argumenta que a última parcela do reajuste estabelecido pela Lei n.o 5.249/13 não foi concedida e que, nos termos da sentença de origem, o servidor vai receber a gratificação de preceptoria de 20% não sobre o vencimento real da carreira, mas sobre o vencimento já reajustado. Contrarrazões apresentadas.
3. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.248 de 19/12/2013.
4. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente (ID 29148550).
5. No caso em exame, cumpre destacar, não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.
6. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença não determinou o pagamento da gratificação de preceptoria calculada com base nos valores do vencimento básico com o reajuste que estava previsto para setembro de 2015 e que ainda não foi implementado. Na verdade, a sentença está em consonância com o pedido nos autos para que o valor seja calculado sobre a atual tabela de vencimentos efetivamente adimplida em favor da carreira, que é aquela que foi efetivada no mês de setembro de 2014, em conformidade com a primeira parcela do reajuste descrito na Lei 5.249/2013.
7. Neste sentido, a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual o recorrido faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira do autor, conclui-se que a referida gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 29148550), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais, com os valores relativos ao reajuste de 01/09/2014) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. No mesmo sentido, cabe ressaltar o precedente: (Acórdão 1324073, 07472108820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.